Tribunal: TJSP
Processo: 2168425-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168425-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante
LUIZA CARLA FABIO e Paciente FELIPE RODRIGUES DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168425-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.955
HABEAS-CORPUS No 2168425-58.2020 – Franco da Rocha
IMPETRANTE:
Luíza Carla Fabio
PACIENTE: FELIPE RODRIGUES DE ABREU
A Dra Luíza Carla Fabio, advogada, impetrou a presente
ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em favor de Felipe
Rodrigues de Abreu, aduzindo que está ele sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Franco da Rocha, eis que cumprindo pena
em regime semiaberto, teve condicionado seu pedido de progressão
de regime, a realização de exame criminológico.
Sustenta a digna impetrante excesso de prazo, vez que,
embora o exame criminológico tenha sido realizado em 01 de junho
de 2020, até a presente data, o laudo não foi juntado aos autos.
Postula, pois, a progressão ao regime aberto (fls.01/07).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.86/87.
As informações solicitadas encontram-se às fls.90/92.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168425-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
95/96 opinou pelo não conhecimento do "writ" ou, se conhecido, por
sua denegação.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece do writ.
Isto porque questões que envolvem a concessão do
livramento condicional ou progressão de regime prisional exigem o
exame de aspectos de ordem objetiva e subjetiva, tarefa que não
cabe em sede de habeas-corpus.
Como é da jurisprudência:
“Como cediço, a pretensão à progressão de regime e a
livramento condicional envolve uma série de requisitos
que demanda detida comprovação probatória, razão por
que escapa ao âmbito da via estreita do habeas corpus”
(STJ HC 93039/SP Relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura publ. DJE 04/08/2008).
***
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais devem
ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente originariamente para a matéria, com possibilidade de eventual recurso para Superior
Instância” (RJDTACRIM 27/214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168425-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Demais, o writ não é o remédio jurídico adequado para
buscar a progressão de regime ou mesmo para apressar eventual
pedido já formulado no Juízo competente, até porque, caso
conhecido, estar-se-ia, então, afrontando o duplo grau de jurisdição e
o princípio do contraditório.
Por tais razões, não se conhece da ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator